Tribunal: TJMT
Processo: 1011146-33.2024.8.11.0055
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1011146-33.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELANTE), CLAUDIA RAMOS DA SILVA - CPF: 032.439.938-30 (ADVOGADO), SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 30.902.142/0001-05 (APELANTE), ESPÓLIO DE WEMMERSON CESAR SILVA - CPF: 022.124.811-01 (APELADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), KARINE SOUZA CUNHA - CPF: 046.277.151-29 (APELADO), PEDRO ALBERTO MUFFATO - CPF: 029.173.451-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 609/STJ. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ÓBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por seguradoras contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, condenando-as à quitação de contrato de financiamento mediante seguro prestamista e à restituição das parcelas pagas após o óbito do segurado, com correção monetária desde a data d
o falecimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a existência de doença preexistente, não declarada pelo segurado, autoriza a negativa de cobertura securitária quando não houve exigência de exames médicos pr
évios nem comprovação de má-fé; e
(
ii
) saber se o termo inicial da correção monetária incidente sobre as parcelas restituídas deve ser a data do ób
ito ou a do efetivo desembolso.

III. Razões de decidir

3.
A recusa de cobertura securitária fundada em doença preexistente é ilícita quando inexistente a exigência de exames médicos prévios e ausente prova inequívoca de má-fé do segurado, n
os termos da Súmula 609 do STJ.

4.
A perícia judicial, embora tenha identificado patologia preexistente, não demonstrou a intenção dolosa do segurado em fraudar o contrato, sendo insuficiente o mero conhecimento do estado de
saúde para caracterizar má-fé.

5.
A seguradora que opta por simplificar o procedimento de adesão assume o risco do contrato e não pode, posteriormente, invocar sua própria inércia para afastar a cobertura, sob pena
de violação à boa-fé objetiva.

6.
O prejuízo decorrente da recusa indevida do seguro nasce com o sinistro, razão pela qual a correção monetária das parcelas pagas indevidamente deve
incidir desde a data do óbito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É ilícita a negativa de cobertura securitária por doença preexistente quando a seguradora não exige exames médicos prévios nem comprova a má-fé do segurado.

2. Na recusa indevida de seguro prestamista, a correção monetária das parcelas restituídas incide a partir da data do óbito do
segurado
. ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
Cível
interposto por
SAFRA VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A e SAFRA CRÉDITO e
FINANCIAMENT
O E INVESTIMENTO S/A
contra
a r. sentença proferida aos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Indenização por Danos Materiais n.
1011146-33.2024.8.11.0055
, ajuizada em seu desfavor pelo
ESPÓLIO DE WEMMERSON CESAR SILVA e KARINE SOUZA CUNHA
.

A sentença (ID 322144963)
julgou procedentes os pedidos da inicial e
condenou as
ora a
pelantes à quitação do financiamento mediante o seguro prestamista e à devolução das parcelas pagas após o óbito, com correção monetária desde a data do falecimento.

Em razões recursais (ID.
322144977
), as apelantes defendem, em síntese, que a sentença merece reforma, vez que a recusa de indenização securitária se deu em virtude da existência de doença preexistente não comunicada pelo segurado.

Aduzem que a perícia médica produzida em
Juízo comprovou que o segurado sofria de
Doença Renal Crônica Dialítica (DRC dialítica) desde 2017, anterior à contratação do seguro,
e sustentam que
, ao declarar "perfeitas condições
de saúde" no ato da adesão,
o segurado
agiu de má-fé, o que, nos termos da Súmula 609 do STJ, autorizaria a negativa de cobertura, mesmo sem exigência de exames prévios.

Alternativamente, requerem
a alteração
do termo inicial da correção monetária para a restituição das parcelas,
passando da
data do ó
bito
para a data do efetivo desembolso, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.
322144981
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, em 13/07/2023, o Sr.
Wemmerson
Cesar da Silva firmou o Contrato de Adesão/Seguro Prestamista n. 01145000150546 (apólice n.
1007700303209
), vinculado ao Contrato de Financiamento n. 01145000150546,
junto às
seguradoras
ora apelantes
, na qual acordaram o pagamento de R$ 34.201,47 (trinta e quatro mil, duzentos e um reais e quarenta e sete centavos).

Entretanto, o segurado faleceu em 13/03/2024 (ID.
322144513
). Após o óbito,
sua viúva, Karine Souza Cunha, buscou acionar a seguradora (Safra Vida e Previdência S/A) para obter a indenização e quitar o financiamento.

No entanto, a seguradora se recusou a efetuar o pagamento, alegando que a documentação solicitada para a regulação do sinistro não havia sido completamente fornecida e suscitando a existência de doenças preexistentes do segurado, que não teriam sido declaradas na contratação.

Diante da negativa administrativa
e da necessidade de continuar pagando as parcelas do financiamento para evitar a busca e apreensão do veículo, a viúva e o Espólio de
Wemmerson
Cesar Silva ajuizaram a presente açã
o, pleiteando
o cumprimento da obrigação securitária para a quitação do financiamento, a devolução das parcelas já pagas após o óbito, e a condenação da seguradora por danos materiais
.

O feito teve regular processamento.

Em sede de contestação (ID.
322144881
), as instituições
confirma
ra
m a existência do seguro prestamista, mas alega
ram
que não houve uma recusa formal da cobertura na esfera administrativa. Em vez disso, a análise do sinistro foi inviabilizada pela ausência de envio de toda a documentação médica solicitada pelos autores.

Destacaram
que a certidão de óbito menciona "doença renal crônica dialítica", uma patologia crônica que exige investigação de sua preexistência e conhecimento pelo segurado. Invocam a Súmula 609 do STJ, argumentando que a omissão de uma doença conhecida pelo segurado configura má-fé e justifica a negativa de cobertura, mesmo sem a exigência de exames prévios.

Posteriormente, foi realizada perícia médica que constatou que o segurado era portador de doença renal crônica, inclusive com tratamento por hemodiálise desde março/2017 (ID. 332144953).

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou
procedentes os pedidos da inicial e
condenou as
ora a
pelantes à quitação do financiamento mediante o seguro prestamista e à devolução das parcelas pagas após o óbito, com correção monetá
ria desde a data do falecimento (ID.
322144963
).

Inconformadas, recorrem as instituições requeridas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à
alegação de má-fé do segurado ao omitir doença preexistente conhecida no momento da contratação do seguro, bem como na inadequada aplicação do direito quanto ao term
o inicial da correção monetária.

Inicialmente, destaca-se que a
relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, que visa proteger a parte hipossuficiente na relação.

Dentre os princípios basilares, destaca-se o da boa-fé objetiva e o dever de informação, que impõem condutas transparentes e leais a ambas as partes, mas com maior rigor ao fornecedor de serviços, dada sua superioridade técnica e econômica.

No caso em comento, verifica-se que, à época da contratação, as seguradoras apelantes não exigiram qualquer exame médico prévio ou sequer um questionário detalhado de saúde do segurado, Sr.
Wemmerson
, limitando-se a aceitar declaração de saúde genérica,
onde o segurado atestou estar em "perfeitas condições de saúde".

Essa manifestação deve ser admitida como verdadeira, sobretudo porque a seguradora não exigiu exames médicos prévios antes da avença, assumindo volun
tariamente o risco do contrato.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 609, por meio da qual pac
ificou o seguinte entendimento:

Súmula 609/STJ:
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do
segurado
. ”

Na hipótese dos autos,
embora a perícia médica realizada em juízo
(ID.
332144953
) tenha indicado que o segurado sofria de doença renal crônica e que realizada tratamento por hemodiálise desde março/2017
, o laudo
não é conclusivo quanto à intenção dolosa do segurado em fraudar a seguradora
.

Destaca-se que a má-fé
exigida pela Súmula 609/STJ é de natureza subjetiva, consistente no dolo específico de omitir informação relevante com o propósito de fraudar a seguradora, o que não se presume.

Com efeito, a afirmação
de que
"é improvável que uma pessoa que está sendo submetida a diálise ou hemodiálise não tenha conhecimento de que possui uma patologia renal"
(
ID. 322144953, p. 49)
é uma inferência médica sobre o conhecimento do estado de saúde, mas não comprova a intenção de fraudar o contrato de seguro no momento da adesão, especialmente quando a própria seguradora se exime de questionar e investigar profundamente.

A seguradora,
enquanto
fornecedora de serviços, detém o conhecimento técnico e os meios para realizar uma avaliação de risco adequada.

Se opta por simplificar o processo de contratação, com o intuito de ampliar sua base de clientes, não pode, posteriormente, valer-se da sua própria inércia para negar a cobertura
, sob pena de ofensa à vedação ao

"
venire
contra
factum

proprium
"
,
vez
que desvirtuaria o próprio propósito do seguro e violaria a boa-fé que dela se exige.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DA
SEGURADA.
DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE SUA DEMONSTRAÇÃO. SIMPLES CONHECIMENTO PRÉVIO DA SEGURADA DE QUE TINHA DOENÇA ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO NÃO FAZ PRESUMIR MÁ-
FÉ.
OMISSÃO DA SEGURADORA EM EXIGIR DECLARAÇÃO DA SEGURADA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E/OU LAUDOS MÉDICOS.
NEGATIVA EM IMPLEMENTAR A COBERTURA. DESCABIMENTO.
COMPORTAMENTO DA SEGURADORA ATENTATÓRIO À BOA-FÉ
OBJETIVA.
ATITUDE CONTRADITÓRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESP
ECIAL DA PARTE ORA AGRAVANTE. 1
. Se a seguradora, no momento da assinatura do contrato de seguro prestamista, não exigiu que a segurada firmasse declaração sobre seu estado de saúde pretérito, tampouco que apresentasse documentos e/ou laudos médicos, não pode negar a cobertura securitária levando em conta, simploriamente, que teria a segurada conhecimento de diagnóstico de doença preexistente à contratação, pois a má-fé não se presume, deve ser demonstrada, o que não ocorre na espécie.
2. A seguradora, ao não fazer nenhuma exigência para a realização do
contrato, recebendo as suas parcelas até o momento da morte da segurada, adotou comportamento contraditório, que atenta contra a boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
), quando nega a cobertura securitária.
3
. Agravo provido para dar provimento ao recurso especial do Espólio.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2241818 SP 2022/0349461-2,
Relator.:
Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023)
– destaquei.

Ademais, importa ressaltar que
o perito foi categórico ao afirmar que a causa básica da morte, a endocardite infecciosa, não era uma doença preexistente (
ID.
322144953
, p. 45
).

Embora o laudo mencione a possibilidade de a endocardite ser uma complicação da hemodiálise (DRC dialítica),
é cediço
que complicações de doenças tratadas, ou mesmo preexistentes, não afastam a cobertura quando a seguradora não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a má-fé do segurado ou de exigir exames prévios.

A propósito
, é a jurisprudência desta C. Câmara:

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indenização securitária é devida quando não há exigência de exame médico prévio à contratação e tampouco prova inequívoca de má-fé do Segurado, conforme entendimento consolidado na Súmula 609 do STJ. 4. A declaração genérica de boa
saúde prestada pelo Segurado não se sobrepõe à falta de diligência da seguradora, que assumiu o risco ao dispensar exame médico prévio.

5. A alegação de existência de doenças anteriores ao contrato não é suficiente para afastar a cobertura securitária se não comprovado o dolo do Segurado.
(...) Tese de julgamento: “1
. A Seguradora não pode negar a cobertura securitária sob alegação de doença preexistente quando não exige exame médico prévio nem comprova má-fé do Segurado.
2. A negativa de cobertura securitária, quando fundada em dúvida razoável e ausente repercussão concreta lesiva, não configura dano moral indenizável. (...)”
(N.U 1022664-96.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025) – destaquei.

Assim, não se evidenciando a exigência de exames médicos prévios à contratação do seguro ou a comprovação da má-fé do segurado, ora apelante (ônus do qual a seguradora apelada não se desincumbiu), não há que se falar no afastamento da cobertura securitária pela ex
istência de doença preexistente, sendo imperiosa a manutenção da sentença nesse ponto.

Por fim,
quanto ao termo inicial da correção monetária para as parcelas a serem restituídas
, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, na reparação por ato ilícito, a correção monetária é realizada “
(...) a partir da data do efetivo prejuízo
”.

No caso de recusa indevida de cobertura securitária, o prejuízo aos beneficiários nasce no momento do sinistro (óbito), quando a obrigação da seguradora deveria ter sido adimplida.

Com efeito, a
correção visa recompor o poder de compra da moeda e evitar o enriquecimento ilícito da seguradora que se beneficiou da
mora, sendo
correta a sentença que fixou o termo inicial da correção monetária no momento do óbito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença na integralidade de seus termos.

Considerando o resultado do julgamento,
majoro
a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026